Tribunal: TJSP
Processo: 2049462-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Provimento jurisdicional atacado por Agravo de Instrumento. Recurso inadmissível. Cabimento de apelação. Erro grosseiro que não permite aplicação do princípio da fungibilidade.
Os recorrentes se valeram de Agravo de Instrumento para atacar a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Provimento jurisdicional atacado por Agravo de Instrumento. Recurso inadmissível. Cabimento de apelação. Erro grosseiro que não permite aplicação do princípio da fungibilidade.
Os recorrentes se valeram de Agravo de Instrumento para atacar a sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito da ação de rescisão contratual. O recurso adequado para reformar a sentença é a Apelação, nos termos do art. 1009 do CPC. Ademais, não se aplica ao caso concreto o princípio da fungibilidade, porquanto está ausente um dos requisitos imprescindíveis, qual seja, a dúvida objetiva. Segundo a doutrina e a jurisprudência, o equívoco é injustificável. Constatada a inadequação da via recursal utilizada pelos agravantes para se insurgirem contra decisão objurgada, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
Agravo não conhecido.